Tribunal: TRF3
Processo: 5001184-51.2018.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Inteiro teor:
44/151)

5001184-51.2018.4.03.6111

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. INSCRIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE BAIXA DO REGISTRO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O mero pedido é suficiente para que o conselho de classe promova a baixa do registro do profissional em seus quadros. Em outras palavras, descabe ao conselho profissional impedir a desfiliação do requerente, independentemente da atividade por ele exercida, haja vista que, nos termos do art. 5o, XX, da Constituição Federal, “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”.

2. Tal conclusão não autoriza o exercício irregular da profissão, tampouco afasta o direito/dever do Conselho de fiscalizar e adotar as medidas cabíveis de acordo com a legislação de regência. O que não pode, porém, é impedir a desfiliação do profissional que não tem mais interesse de fazer parte de seus quadros.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001184-51.2018.4.03.6111

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: KLEBER BRESCANSIN DE AMORES - SP227479-A

APELADO: REGIANE SIMONE RIZZO PESQUEIRA

Advogado do(a) APELADO: ANDREIA EVANGELISTA MARTINEZ - SP378772-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001184-51.2018.4.03.6111

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: KLEBER BRESCANSIN DE AMORES - SP227479-A

APELADO: REGIANE SIMONE RIZZO PESQUEIRA

Advogado do(a) APELADO: ANDREIA EVANGELISTA MARTINEZ - SP378772-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária ajuizada por REGIANE SIMONE RIZZO PESQUEIRA em face da CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO objetivando a condenação do réu a proceder à baixa de seu registro, com o reconhecimento de que nenhum valor é devido a título de anuidade.

Após regular processamento, foi proferida sentença, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, julgando procedente a ação. Custas ex lege. Honorários advocatícios fixados em R$ 954,00 (ID 42610848).

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO apelou. Alegou, em síntese, que a atividade exercida pela autora é privativa de contabilista e, portanto, impõe a manutenção de seu registro perante o conselho profissional (ID 42610850).

Com fulcro no art. 932, IV, do CPC/15, este Relator negou provimento ao recurso (ID 71549781).

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO interpõe, agora, recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, repisando as razões exaradas em sua apelação (ID 83112164).

Contrarrazões apresentadas (ID 86802506).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001184-51.2018.4.03.6111

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: KLEBER BRESCANSIN DE AMORES - SP227479-A

APELADO: REGIANE SIMONE RIZZO PESQUEIRA

Advogado do(a) APELADO: ANDREIA EVANGELISTA MARTINEZ - SP378772-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Na situação vertente, os argumentos apresentados no presente recurso não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas anteriormente por este Relator.

A controvérsia posta em desate não comporta maiores digressões, haja vista o entendimento consolidado (há muito) em nossa jurisprudência de que o mero pedido é suficiente para que o conselho de classe promova a baixa do registro do profissional em seus quadros.

Em outras palavras, descabe ao conselho profissional impedir a desfiliação do requerente, independentemente da atividade por ele exercida, haja vista que, nos termos do art. 5o, XX, da Constituição Federal, “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”.

Tal conclusão, ademais, não autoriza o exercício irregular da profissão, tampouco afasta o direito/dever do Conselho de fiscalizar e adotar as medidas cabíveis de acordo com a legislação de regência. O que não pode, porém, é impedir a desfiliação do profissional que não tem mais interesse de fazer parte de seus quadros.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta E. Corte:

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO PROFISSIONAL. PAGAMENTO DAS ANUIDADES VENCIDAS. FATO GERADOR. REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES IMPROVIDAS. -A Constituição Federal, no art. 5o, XX, assegura a todos o princípio da liberdade de associação. -O C. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, a partir da vigência da Lei no 12.514/11 o fato gerador para a cobrança da anuidade é a inscrição do profissional nos Conselhos de fiscalização profissional e, no período anterior à vigência da citada lei, era o efetivo exercício da atividade profissional que configurava a legitimidade da cobrança. -Não há provas nos autos capazes de comprovar o não exercício profissional do impetrante como economista, em período anterior à vigência da Lei no 12.514/2011. -Com a promulgação da Lei no 12.514/2011, o fato gerador para cobrança de anuidades de conselho de fiscalização profissional é o registro, sendo irrelevante o exercício da profissão. -Nos termos do documento, juntado à págs. 18/20 ID no 2019564 dos autos eletrônicos, o impetrante realmente apresentou pedido de cancelamento em junho de 2016. Dessa maneira, formalizou a vontade de cancelamento do registro profissional em junho de 2016. -O Conselho não pode impor-lhe condições de desfiliação onde a própria lei não o fez, na medida em que ausente previsão legal permitindo a criação de restrições por atos administrativos, quer quanto à inscrição, quer quanto ao cancelamento da inscrição. -Além disso, nem era necessária a prova de sua inatividade, porquanto bastava a intenção de paralisar o exercício de sua atividade de economista para obter a baixa do seu registro. De fato, a paralisação é consequência do cancelamento, visto que, uma vez sem registro, não poderia mais praticar tal atividade, sob pena de configuração de exercício ilegal de profissão. -Remessa oficial e apelações improvidas. (TRF 3a Região, 4a Turma, ApReeNec - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - 5005124-57.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 03/08/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/01/2019)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC. ANUIDADES E MULTA. PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 12.514/2011. FATO GERADOR. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPROVADA ATIVIDADE DIVERSA E CIÊNCIA DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA INTENÇÃO DE PARALISAÇÃO DA ATIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. - O C. STJ tem entendimento consolidado no sentido de que, a partir da vigência da Lei no 12.514/11 o fato gerador para a cobrança da anuidade é a inscrição do profissional nos Conselhos de fiscalização profissional e, no período anterior à vigência da citada lei, era o efetivo exercício da atividade profissional que configurava a legitimidade da cobrança. - Da análise dos autos constata-se que a parte executada apresentou pedido de baixa de registro originário, junto ao Conselho Regional de Contabilidade em 17/11/2011 (fls. 16/19), inclusive com pagamento da anuidade proporcional referente ao mês de janeiro de 2011. Nota-se, ainda, posterior detalhamento das funções exercidas na nova atividade, como auxiliar fiscal (fls. 35/36). - O requerimento de baixa no cadastro e o esclarecimento das atividades exercidas (auxílio no faturamento, bem como no departamento de recursos humanos, financeiro, de compras e fiscal) mostravam-se suficientes para deferimento do pedido. Ademais, em sendo caso de averiguar se a executada continuava ou não a exercer a atividade contábil, competiria ao conselho, a teor do permissivo legal, fiscalizar as atividades desempenhadas e verificar a existência do devido registro no órgão. - Manifestando a apelada, desde o ano de 2011, sua clara intenção em não mais exercer atividade sujeita ao controle do CRC, não está obrigada ao pagamento das anuidades e da multa. - Os documentos anexados aos autos evidenciam que a parte autora, de fato, não desempenhou a atividade contábil nos períodos das anuidades cobradas (2011 a 2014 - fls. 05/07), já que foi contratada em 18/10/2010 para o exercício da atividade de auxiliar fiscal (fls. 28/29), cujas atividades foram relacionadas à fl. 36. - Comprovado que a recorrida não exerce a atividade contábil, desde 18/10/2010 (fl. 28 - CTPS), tendo, ademais, notificado o CRC em 2011 (fl. 16), de rigor a manutenção da r. sentença que anulou os créditos em cobrança (fl. 46). - Apelação improvida. (TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2270752 - 0001470-40.2015.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, julgado em 21/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/05/2018)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL a cobrar anuidades de 2009 e 2010 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO - BAIXA DA INSCRIÇÃO (ANO 2004) COMPROVADA - DESCABIMENTO DA COBRANÇA DE ANUIDADES FUTURAS - PROCEDÊNCIA AOS EMBARGOS - IMPROVIMENTO AO APELO 1.Pacífica a v. cognição segundo a qual nasce com o registro perante o Conselho de classe a obrigação de pagar anuidades. 2.O pedido de desfiliação tem o condão de eximir a parte da vinculação obrigacional junto ao órgão de classe, pois não pode ser compelida a permanecer nos quadros da entidade, art. 5o, XX, Lei Maior, se não há nexo jurídico que imponha a sua filiação (prestação de serviços médicos). 3.Restou comprovado nos autos 0008220-18.2007.403.6112, já transitados em julgado, fls. 54/60, que o polo recorrido se desfiliou do CREMESP no ano 2004, tendo sido reconhecidas devidas as anuidades de 2002 e 2003 - tempo em que havia registro formal. 4.Requerida a desfiliação em 2004, evidente que as anuidades dos anos 2009 e 2010 (ora executadas) são indevidas, devendo o Conselho utilizar as vias legais para cobrar os valores anteriores (2002 e 2003), significando dizer ilegítimo o condicionamento da desfiliação requerida à quitação dos débitos pretéritos, aos limites aqui de execução fiscal versus embargos à execução fiscal. 5.Com o pedido de baixa da inscrição, cumpriu a parte embargante o seu dever de romper o laço de vinculação para com o Conselho, não sendo devidas as anuidades futuras. Precedente. 6.Improvimento à apelação. Procedência aos embargos. (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1902840 - 0004694-67.2012.4.03.6112, Rel. JUIZ CONVOCADO SILVA NETO, julgado em 02/08/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/08/2017)

ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. LIBERDADE DE ASSOSSIAÇÃO. RESOLUÇÃO No 212/99 CJF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES. 1. O requerimento de cancelamento da inscrição do autor foi indeferido sob a alegação de que o cargo exercido envolve atividades que são prerrogativas de contabilistas legalmente habilitados (fls. 04/05). 2. Não obstante, o cancelamento de inscrição perante conselhos profissionais é livre, não sendo necessária prova de não exercício da profissão para que ocorra o desligamento. 3. É o que se depreende da interpretação do art. 5o, XX da Constituição Federal, ao estabelecer que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. 4. Assim, realizado o desligamento, cabe ao Conselho Profissional, após fiscalização em que se comprove eventual exercício irregular da profissão, adotar as medidas cabíveis de acordo com a legislação de regência. 5. Ademais, verifica-se que conforme a resolução no 212/99 do Conselho da Justiça Federal, que regulamenta as atribuições dos cargos e os requisitos de formação especializada e experiência profissional a serem exigidos para o ingresso nas carreiras a que se refere o art. 1o da Lei no 9.421, de 24 de dezembro de 1996, a inscrição perante o Conselho Réu não é exigida para os cargos de técnicos judiciários, com especialidade em contabilidade. 6. A referida resolução aponta que para o exercício da função é necessário Curso de Técnico de Contabilidade, devidamente reconhecido e formação completa em nível de 2o Grau, sendo estas as mesmas exigências previstas no Edital do concurso Público em que o autor foi aprovado (fls. 16). 7. No tocante ao pedido de devolução das anuidades pagas, há prova nos autos de que o autor requereu a baixa de seu registro nos quadros do conselho na data de 19 de novembro de 1998 e seu requerimento foi analisado em 20 de janeiro de 1999 (fls. 25). Nesta oportunidade deixou de existir a voluntariedade da inscrição e, portanto, seria incabível a cobrança das referidas anuidades, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença ora impugnada. 8. Apelação improvida. (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1611793 - 0003486-06.2006.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 20/10/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/11/2016)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PEDIDO DE CANCELAMENTO/BAIXA DA INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONALO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO DA 4a REGIÃO. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE DO DIREITO INVOCADO. AÇÃO PROCEDENTE. 1. O artigo 557 do Código de Processo Civil é aplicável quando existente jurisprudência dominante acerca da matéria discutida e, assim igualmente, quando se revele manifestamente procedente ou improcedente, prejudicado ou inadmissível o recurso, tendo havido, nos autos, o específico enquadramento do caso no permissivo legal, conforme expressamente constou da respectiva fundamentação. 2. O autor ora agravado comprovou que realizou pedido de cancelamento/baixa da inscrição no órgão de classe ainda no ano de 2010, porém o CREF recusou-se a fornecer recibo do protocolo, mas, depois, negou o pedido, obrigando-o a manter-se registrado e pagar taxas e anuidades. 3. Não assiste razão à agravante, ao sustentar não versar o caso em tela acerca da possibilidade do conselho de classe obstar ou não o cancelamento de registro condicionado ao pagamento de anuidades em atraso. 4. A solução da causa não exige discussão sobre a natureza da atividade profissional exercida pelo agravado, mas apenas de questão muito mais singela a respeito de ter, ou não, o autor o direito de formular pedido de cancelamento de registro profissional e de ter, ou não, o CREF o poder de obrigar alguém a manter-se inscrito e registrado para recolher taxas e anuidades profissionais. 5. Deve ser mantida a decisão, pois legítimo o direito pleiteado judicialmente, de ver cancelado o seu registro no CREF, independentemente de deferimento ou condição; de não se sujeitar ao pagamento de taxas ou anuidades do período posterior ao requerimento; e de não ser inscrito, em razão de tais débitos, em cadastro de inadimplentes. 6. Quanto ao requerimento de condenação do agravado à multa e indenização por litigância de má-fé, em virtude da não comprovação da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, também não socorre qualquer razão ao agravante. Como se depreende de f. 78, em virtude dos débitos ocorridos pelo não pagamento das anuidades, o agravado foi notificado a saldar tal dívida, sob pena de a agravante proceder à inscrição de seu nome no CADIN. Portanto, havia o justo receito do agravado de ser inscrito em órgãos de proteção ao crédito, em virtude da cobrança de débitos existentes justamente em função da permanência de sua indevida inscrição junto ao CREF4/SP. 7. A hipótese é, pois, inequivocamente, de provimento à apelação, como constou da decisão agravada, sendo certo que os argumentos expostos no agravo inominado não trouxeram elementos de convicção a direcionar a solução do caso em sentido contrário. 8. Agravo inominado desprovido. (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1741576 - 0007274-43.2011.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, julgado em 27/11/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/12/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 557, "CAPUT", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE REGISTRO NO CONSELHO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As atividades profissionais do embargante, ora agravado, consistem na prestação de apoio ao contador da empresa, que assume a responsabilidade por todos os serviços afetos a contabilidade da mesma, conforme comprovado às f. 36. 3. Agravo desprovido. (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 777709 - 0004641-64.1994.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 03/07/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/07/2014)

PROCESSUAL CIVIL. CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA. INSCRIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE BAIXA DO REGISTRO. ANUIDADES DEVIDAS. 1. Conforme se observa da documentação acostada aos autos, a autora requereu o cancelamento da inscrição no Conselho Regional de Economia, pedido indeferido em razão da existência de anuidades em atraso. 2. Impossibilidade do conselho profissional impor a manutenção dos profissionais em seus quadros, em ofensa ao art. 5o, XIII, da CF, procedendo à baixa somente após o pagamento das anuidades devidas. 3. O conselho profissional deve utilizar-se dos meios cabíveis para a cobrança da dívida, nos moldes da Lei no 6.830/80. 4. Obrigatoriedade do pagamento das anuidades existentes anteriores ao pedido de baixa da inscrição. 5. Apelação improvida. (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1662261 - 0068282-73.2006.4.03.6301, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 16/08/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/08/2012 )

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. INSCRIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE BAIXA DO REGISTRO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O mero pedido é suficiente para que o conselho de classe promova a baixa do registro do profissional em seus quadros. Em outras palavras, descabe ao conselho profissional impedir a desfiliação do requerente, independentemente da atividade por ele exercida, haja vista que, nos termos do art. 5o, XX, da Constituição Federal, “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”.

2. Tal conclusão não autoriza o exercício irregular da profissão, tampouco afasta o direito/dever do Conselho de fiscalizar e adotar as medidas cabíveis de acordo com a legislação de regência. O que não pode, porém, é impedir a desfiliação do profissional que não tem mais interesse de fazer parte de seus quadros.

3. Agravo interno a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.